Tribunal: TJES
Processo: 0015136-06.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015136-06.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANCA LTDA
APELADO: SONIA REGINA FERREIRA CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO POR TACÓGRAFO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Esquadra - Transporte de Valores & Segurança Ltda em face de sentença que, nos autos de ação de indenização, reconheceu o dever de reparar danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR 101, o qual resultou no falecimento de Edir Ferreira Lino, pai dos autores.

2)
O juízo de origem fixou condenação em R$ 1.200,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 a título de danos morais em benefício dos filhos da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação penal definitiva do condutor impede a rediscussão da dinâmica do acidente no juízo cível; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou concorrência de culpas em razão de suposta inobservância de sinalização de parada obrigatória; (iii) determinar se o quantum indenizatório arbitrado para os danos morais se mostra excessivo perante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A sentença penal condenatória, quando transitada em julgado, impede questionamentos sobre a existência do fato ou sobre a autoria no âmbito cível, conforme determina o art. 935 do Código Civil.

5)
O condutor do veículo da apelante recebeu condenação definitiva pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor no processo nº 0037137-19.2017.8.08.0035, o que torna certa a obrigação de reparar o dano nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal.

6)
A prova técnica baseada no disco diagrama do tacógrafo atesta que o caminhão de transporte de valores trafegava a 100 km/h em trecho onde a velocidade máxima permitida correspondia a 60 km/h.

7)
A velocidade excessiva representou o fator determinante da colisão, pois inviabilizou manobras evasivas, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de inevitabilidade do acidente.

8)
A responsabilidade da empresa pelos atos de prepostos possui natureza objetiva, de acordo com o inciso III do art. 932 do Código Civil.

9)
A morte de genitor em circunstâncias trágicas configura dano moral presumido (
in re ipsa
), e o valor de R$ 50.000,00, a ser rateado entre os três herdeiros, revela-se condizente com o caráter pedagógico e compensatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no cível quanto à existência do fato e à autoria.

2. O excesso de velocidade substancial em relação ao limite da via caracteriza imprudência apta a ensejar a responsabilidade civil do proprietário do veículo.

3. A responsabilidade do empregador por ato de preposto prescinde da comprovação de culpa da empresa.

4. O falecimento de pai em acidente de trânsito gera direito à indenização por dano moral em favor dos filhos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 63 do Código de Processo Penal; inciso III do art. 932, art. 935 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual pretendem os autores-recorridos, filhos da vítima fatal
Edir Ferreira Lino
, a reparação civil em face de
Esquadra - Transporte de Valores & Segurança Ltda
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2016 na Rodovia BR 101.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.200,00 a título de danos materiais (despesas de funeral) e R$ 50.000,00 por danos morais, a ser rateados entre os apelados.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), a ocorrência de culpa concorrente e, subsidiariamente, a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

Segundo se depreende, a dinâmica do acidente fora objeto de apuração técnica e judicial exaustiva.

Com efeito, sublinhe-se que o condutor do veículo da apelante, preposto em exercício da atividade profissional, fora condenado criminalmente pelo evento danoso no processo nº 0037137-19.2017.8.08.0035, decisão esta já transitada em julgado.

Conforme preceitua o artigo 935 do Código Civil a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível quanto à existência do fato e a autoria:

[...] A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No mesmo sentido, o artigo 63 do Código de Processo Penal estabelece que o título executivo judicial oriundo da esfera criminal é apto a fundamentar a reparação civil.

Dessa forma, operada a condenação definitiva do motorista pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, revela-se inócua a tentativa da apelante de rediscutir a dinâmica do acidente para fins de exclusão total do dever de indenizar.

Ultrapassada essa questão, a tese de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que esta teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, não encontra amparo suficiente para romper o nexo de causalidade ou configurar a concorrência de culpas.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se aplicar a Teoria da Causalidade Adequada.

No caso, a imprudência do preposto da empresa restou cabalmente demonstrada por prova técnica irrebatível: o disco diagrama do tacógrafo registrou que o caminhão trafegava a velocidade de 100 km/h em trecho onde a velocidade máxima permitida era de 60 km/h.

Importante salientar que a velocidade empregada pelo veículo de transporte de valores era quase o dobro da permitida para o local.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a velocidade excessiva fora o fator determinante a inviabilizar qualquer manobra evasiva ou mitigação do impacto.

Inexiste nos autos prova de que o acidente ocorreria caso o motorista da apelante estivesse respeitando o limite legal de velocidade.

Ao revés, o excesso de velocidade transmudou eventual incidente evitável em colisão fatal.

A responsabilidade da apelante, na qualidade de empregadora, é objetiva pelos atos dos prepostos (inciso III do art. 932 do CC), e a prova documental (Boletim de Ocorrência e Laudo do Tacógrafo) aliada à coisa julgada criminal, torna inafastável o dever de reparar os danos causados.

Quanto ao dano moral, a perda do genitor em circunstâncias trágicas configura dano
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo sofrimento, que é presumido pelo senso comum jurídico.

Assim, a fixação da indenização deve observar o caráter bifronte: a compensação à vítima e o desestímulo ao ofensor (função pedagógica).

O valor total de R$ 50.000,00, a ser rateado entre os três herdeiros, revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa, mas sim justa reparação.

A esse respeito, imperioso registrar que o montante indenizatório fixado está em estrita consonância com a orientação deste Sodalício.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL . MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado . II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. VII. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000620-58.2013 .8.08.0066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível - publicado em 12/12/2023)

Por conseguinte, deve ser mantida incólume a sentença
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.